Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710737-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. APELADO: BANCO C6 S.A., BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS D E S P A C H O Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. interpõe a presente apelação sem juntar o respectivo preparo. É que o documento de id 77396759 (demonstrativo do cálculo), em qualquer de seus “campos”, indica a rubrica correspondente à apelação, intitulada “CUSTAS: (Tabelas: A-I)”, cujo preparo é no valor de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos). Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ante o exposto, e em observância também ao preconizado pelo art. 10 do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente recurso, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do apelo (art. 1007, § 4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator